Tribunal: STF
Processo: ARE 1530350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. GRUPO ECONÔMICO . CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS. RAZÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO RENOVA OS TEMAS E ARGUMENTOS OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. Conforme consignado na decisão monocrática, o recurso não alcança o conhecimento, porquanto a parte deixa de renovar os argumentos suscitados por ocasião da interposição do recurso de revista. Cumpre salientar que, ante a fundamentação vinculada inerente ao agravo de instrumento e em atenção ao princípio da delimitação recursal, somente podem ser examinadas as matérias expressamente devolvidas à apreciação no agravo de instrumento, incidindo a preclusão sobre os temas arguidos nas razões do recurso denegado, mas não renovados no agravo de instrumento. Do mesmo modo, os argumentos inovatórios não podem ser objeto de análise, uma vez que não constaram das razões do recurso de revista da parte . Assim, não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo desprovido. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO, INCLUSIVE EM ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. TESE FIRMADA NOS AUTOS DA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252-MG, TEMA 725 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A HIPÓTESE SUB JUDICE . CONTRATAÇÃO DA RECLAMANTE PELA ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S.A., PARA PRESTAR SERVIÇOS À CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS E AO BANCO CREFISA S.A., EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE PERPETRADA PELAS RECLAMADAS. SONEGAÇÃO DOS DIREITOS RELATIVOS À CATEGORIA DOS EMPREGADOS (FINANCIÁRIOS E BANCÁRIOS) DOS TOMADORES DE SERVIÇOS. Conforme consignado na decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da tese firmada nas decisões proferidas na ADPF nº 324 e no RE-958.252, Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, aos feitos em que o grupo econômico era formado pelas mesmas reclamadas, que figuram no polo passivo da reclamação trabalhista sub judice , em razão da ausência de similitude entre a hipótese sub judice , em que as reclamadas Adobe e Crefisa, integrantes do mesmo grupo econômico, utilizaram-se dos serviços da reclamante, contratada pela primeira para prestar serviços à segunda, e a tese vinculante firmada nas decisões proferidas na ADPF 324 e no RE-958.252, Tema 725 da Tabela de Repercussão. Geral - licitude da terceirização de qualquer atividade do tomador de serviços (meio ou fim). Assim, de acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica a ratio decidendi que norteou a fixação de tese, nas decisões proferidas na ADPF 324 e no RE-958.252, Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, à intermediação de mão-de-obra por empresas do mesmo grupo econômico. A referida tese não afasta a ilegalidade da intermediação de mão- de-obra praticada pelas reclamadas, integrantes do mesmo grupo econômico, e a incidência da Súmula nº 331, item I, do TST. O Tribunal Superior do Trabalho também reconhece a existência de distinguishing entre a tese vinculante firmada pelo STF e formação de grupo econômico pelas reclamadas ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. e a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, conforme julgados citados anteriormente. Salienta-se que a Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, ao se utilizar dos serviços prestados pela reclamante, contratada pela Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S.A., impediu o enquadramento da trabalhadora na categoria dos financiários e a incidência das respectivas normas coletivas. Não obstante a existência de previsão legal a respeito do grupo econômico (artigo 2º, § 2º, da CLT), as empresas não podem se valer do citado instituto "com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na Consolidação das Leis Trabalhistas, a teor do artigo 9º da CLT. Assim, não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo desprovido . INTERVALO DO ARTIGO 384 DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Conforme consignado na decisão monocrática, o debate acerca da constitucionalidade do artigo 384 da CLT não comporta mais discussão nesta Corte, que, por intermédio do julgamento do Processo nº TST-IINRR-1.540/2005-046,2-00.5, ocorrido na sessão do Tribunal Pleno em 17/11/2008, decidiu que o artigo 384 foi recepcionado pela Constituição Federal . Assim, não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo desprovido .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos I e II; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente